Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE
I – A fixação da multa cominatória objetiva garantir efetividade à tutela, que, na demanda, é o fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, na casa em construção do autor.
II – Diante da verossimilhança das alegações do autor, a fixação razoável do valor das astreintes deve ser mantida.
III – Agravo de instrumento desprovido.